Tribunal: TJBA
Processo: 8066666-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066666-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALLAN CAMPOS SOUZA e outros Advogado(s): CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MONTE SANTO/BA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal HABEAS CORPUS N. 8066666-55.2025.8.05.0000 COMARCA: Monte Santo IMPETRANTE: Bel. CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO (OAB/BA 22.537) PACIENTE: ALLAN CAMPOS SOUZA IMPETRADO MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Monte Santo/BA RELATOR: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELA PROPRIA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado com pedido de relaxamento de prisão preventiva do paciente. No curso do processo, a autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar se subsiste interesse processual na análise do mérito do habeas corpus diante da revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoridade apontada como coatora revogou a prisão preventiva do paciente, conforme informações constantes dos autos. 4. O objeto do habeas corpus – o relaxamento da prisão – foi integralmente alcançado pela decisão proferida no juízo de origem, tornando despicienda a análise do mérito da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Habeas corpus prejudicado pela perda superveniente do objeto. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8066666-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Monte Santo, impetrado pelo Bel. CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO (OAB/BA 22.537) em benefício de ALLAN CAMPOS SOUZA IMPETRADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a Ordem, nos termos do voto condutor.